Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ALTERAÇÃO DO TETO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. REAFIRMAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE SEM EFEITO SOBRE SITUAÇÕES CONSOLIDADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que entendeu pela inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, em face do vício de iniciativa e, em consequência, determinou que fosse mantida a observância do teto de 10 (dez) salários-mínimos no pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor, em observância à redação originária da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. O trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 11/03/2020, sob a vigência da Lei Distrital no 3.624/2005, que fixava o teto em 10 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a aplicabilidade retroativa da Lei Distrital no 6.618/2020, que altera o limite de RPV para 20 salários-mínimos, frente a situações jurídicas consolidadas anteriormente e à coisa julgada de março de 2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1.326, reafirma a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, definindo que a competência legislativa para estabelecer teto de RPV não é reservada ao chefe do Poder Executivo, dado que a matéria não possui natureza orçamentária.
4. Todavia, no julgamento do Tema 792, o STF estabelece que a legislação que dispõe sobre precatórios possui natureza processual e material, não podendo retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência.
5. No caso, tendo o trânsito em julgado do título exequendo ocorrido em 11/03/2020, aplica-se o teto de 10 salários-mínimos, vigente à época sob a Lei Distrital no 3.624/2005.
6. A aplicabilidade retroativa da Lei Distrital no 6.618/2020 contraria o princípio da irretroatividade e a proteção à coisa julgada, conforme artigos 5o, XXXVI, da CF e 6o, §1o, da LINDB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente.
Tese de julgamento:
1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que eleva o teto de obrigações de pequeno valor para 20 salários-mínimos, não se aplica retroativamente a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência.
2. O limite de RPV aplicável é o vigente à data do trânsito em julgado do título exequendo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o, §1o; CPC, arts. 1.026, §2o, e 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.496.204 (Tema 1.326), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2024; STF, RE no 729.107 (Tema 792), Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 16-06-2016; TJDFT, Acórdão 1946310, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19/11/2024; TJDFT, Acórdão 1909558, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/08/2024; TJDFT, Acórdão 1910105, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/8/2024.